Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-50.2021.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000455-50.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JARDEL PEREIRA LIMA - CPF: 037.944.732-05 (APELANTE), ADAO DELGADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.971.101-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), UELBETHON GUIMARAES AGUIAR - CPF: 027.095.421-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WELSON PEREIRA DE ABREU - CPF: 004.164.321-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JALDILENE FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 037.431.582-56 (VÍTIMA), KARINE CAMPOS GOMES - CPF: 065.081.341-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO – NÃO CABIMENTO – GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE CONFIGURADA PELOS RELATOS DA VÍTIMA – 2. MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA – POSSIBILIDADE – INIDONEIDADE DOS ARGUMENTOS LANÇADOS PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE DO AGENTE – 3.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO ILÍCITO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA – PERTINÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O RÉU SE PREVALECEU DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA PARA A PRÁTICA DO ROUBO – PRECEDENTES DO STJ –
4.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPLEMENTARES AO DEFENSOR DATIVO
– DESCABIMENTO – VERBA JÁ FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto quando demonstrado que o apelante subtraiu o patrimônio alheio com o emprego de violência e grave ameaça, refletida no anúncio de assalto contra as vítimas e no uso de extrema força física para arrebatamento do objeto preso ao corpo de uma delas.

2. Cabível a imposição da pena-base no mínimo legal se demonstrado que os fundamentos utilizados para desabonar a culpabilidade do agente não se relacionam ao aludido vetor judicial. Outrossim, não se vê acentuada reprovabilidade no comportamento do réu, senão aquela inerente ao próprio tipo penal.

3. Inexistindo nexo causal entre a conduta do agente e a situação de pandemia da Covid-19
ou o decreto de estado de calamidade pública
,
é de rigor o afastamento da agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP, em sintonia com precedentes do STJ.

4. De acordo com o art. 305, inciso I, da CNGC/MT, considerando que ao Defensor Dativo já foram arbitrados os honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, contemplando o patrocínio da causa até decisão final, inclusive nas instâncias superiores, inviável a sua majoração ou complementação nesta instância recursal.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JARDEL PEREIRA LIMA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JARDEL PEREIRA LIMA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal n.o
1000455-50.2021.8.11.0059
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
c/c art. 70
[por duas vezes],
ambos
do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de

06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
93 (noventa e três) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 101513118, o recorrente almeja a
desclassificação do crime que lhe foi atribuído para o de furto
, ao argumento de que as palavras das vítimas não foram claras e nem se mantiveram uníssonas quanto ao emprego de violência e/ou grave ameaça, acrescentando que se tratou de mero arrebatamento de objetos.
De forma subsidiária
, almeja
a fixação da pena-base no mínimo legal
[sem formular causa de pedir]
, bem como a
exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal
. Em arremate, o i. defensor dativo requer o
arbitramento dos seus honorários
, nos
parâmetros sugeridos pela Ordem dos Advogados do Brasil.

Em contrarrazões respectivas, vistas no ID
101513123
, o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, no parecer de ID 105623992, opina pelo conhecimento e
provimento parcial
do recurso, tão-somente para que a reprimenda do recorrente seja modificada nos termos vindicados.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
30 de janeiro de 2021
, por volta da 01h31min, na rua São João, bairro Genoveva, na cidade de Confresa-MT, termo da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, o ora apelante
JARDEL PEREIRA DE LIMA
, mediante o emprego de violência e grave ameaça,
subtraiu em proveito próprio coisas alheias móveis
consistentes em dois aparelhos celulares e dinheiro, pertencentes às vítimas
Jaldilene Figueiredo da Silva
e
Karine Campos Gomes
.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, a vítima
Jaldilene
pilotava a sua motocicleta Honda Biz pelas vias públicas daquela urbe, trazendo na condição de passageira a sua sobrinha
Karine Campos Gomes
. Chegando nos arredores do Supermercado Alves, foram abordadas por
JARDEL
enquanto condutor de outra motocicleta, que se aproximou e reverberou
“passa a bolsa e passa o celular”
(sic). Ato contínuo, ainda com as respectivas motocicletas em movimento, o ora recorrente puxou a bolsa trazida por
Jaldilene
, ocasionando avarias no objeto e lesões na altura do ombro direito da ofendida. Para além disso, logrou êxito na subtração do aparelho celular acondicionado no bolso da vítima
Karine
,
evadindo-se, empós, na posse das
res furtivae
.

Por esse fato,
JARDEL PEREIRA DE LIMA
foi
denunciado
e
condenado
nas sanções do art. 157,
caput
do Código Penal, contexto em que ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DE FURTO:

No que tange à primeira vertente recursal, malgrado a Defesa impugne os depoimentos prestados pelas vítimas, sob o viés de que não se mostram coesos no tocante à narrativa da violência e/ou grave ameaça utilizada para a consumação do crime; da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida.

Com efeito, as vítimas
JALDILENE FIGUEIREDO DA SILVA
e
KARINA CAMPOS GOMES
afirmaram
extrajudicialmente
que, na data do fato, transitavam pelas vias públicas da cidade de Confresa-MT quando o ora recorrente emparelhou sua motocicleta com a das ofendidas, e gritou
“passa a bolsa e passa o celular”
(sic). Acrescentaram, ademais, que o infrator realizou fortes puxões para subtrair a bolsa pertencente à
Jaldilene
, ocasionando danos no objeto, bem como lesões na altura do ombro direito da vítima (ID
101507042 e ID 101507046).

Sob o crivo do contraditório
, apenas
JALDILENE FIGUEIREDO DA SILVA
prestou depoimento e, nessa oportunidade, relembrou o deslinde do fato ilícito, cuja narrativa se assemelhou àquela confeccionada na fase inquisitiva, notadamente em relação à abrupta abordagem ocorrida durante a madrugada e em local ermo, na qual sobreveio o anúncio de assalto e a frase
“entrega a bolsa”
(sic). Além disso, acentuou que o infrator
“puxou, puxou, puxou”
(sic) a sua bolsa, gerando danos na alça do objeto e machucados no seu ombro, a ensejar cuidados médicos, além do uso de medicamentos (Relatório de Mídias de ID
101513065).

Malgrado os relatos prestados pela vítima não sejam idênticos, revela-se incabível desnaturá-los em razão do segundo ser mais abrangente e narrar peculiaridades anteriormente não ditas, a exemplo do reverbério expresso de
“é um assalto”
(sic), além da
descrição quanto aos xingamentos realizados pelo acusado e o desequilíbrio na motocicleta advindo do excesso de força utilizado pelo infrator para obter a bolsa que se encontrava no seu ombro.

Nota-se que tais particularidades não alteram o conteúdo dos seus dizeres que, em
ambas as fases processuais
, esclareceram o emprego de violência e de grave ameaça para subtração do patrimônio alheio, refletida no
anúncio do crime
contra as ofendidas e no
emprego de forte violência física
para subtração do objeto preso ao corpo de uma delas; sendo a última circunstância igualmente retratada no teor do Laudo Pericial encartado no ID
101512975
, que menciona as queixas de dores na execução do movimento do ombro.

Destarte, o acervo probatório revela-se o bastante para configurar o crime de roubo, pois,
a despeito do apelante não ter empregado violência real contra as vítimas, inconteste que os artifícios utilizados na ação, isto é, o
anúncio de assalto
e o
emprego de força física contra a vítima
, foram suficientes para intimidar e retirar a resistência daquelas.

Aliás, cumpre relembrar que
a grave ameaça se dá com a promessa de mal reconhecidamente grave, hábil a infundir temor à vítima a ponto de levá-la a entregar ou deixar que se arrebate, contra a vontade, o seu bem; valendo registrar, ademais, que se trata o roubo de infração penal de forma livre, cuja narrativa típica não estipulou o modo como deve ser praticada a subtração violenta, descrevendo o comportamento do autor dos fatos.

A respeito da dinamicidade das situações que podem configurar o delito previsto no art. 157 do Estatuto Repressivo
,

na forma da
vis compulsiva
, confira-se as lições oportunas de Rogério Greco:

“
Por outro lado, não há necessidade sequer que o agente verbalize o mal que vai praticar, caso não obtenha sucesso na subtração.

(...)
.
Suponha-se, neste caso, que o agente, um homem alto, forte e mal-encarado,

chegue perto da vítima, uma mulher, e anuncie o roubo dizendo tão-somente: ‘Passe a bolsa’. Nenhuma promessa de mal foi anunciada. Entretanto, poderia a vítima imaginar que algum mal lhe aconteceria caso não entregasse sua bolsa ao agente. A resposta só pode ser positiva”

(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Vol. III. Editora Impetus: Niterói, 2009. p
.
64) – Destaquei.

Na mesma toada, s
obre a possibilidade de se caracterizar o delito de roubo quando o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima compromete ou ameaça a sua integridade física, exatamente como se dá na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, assim, o crime de roubo e não de furto.
(...)”
(HC 372.085/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016) – Destaquei.

Portanto, ao revés do sustentado pela Defesa, satisfatoriamente demonstrada que a subtração se concretizou com o emprego de grave ameaça contra as vítimas, a impossibilitar o acolhimento da pretensão desclassificatória.

Mantém-se
, portanto, a condenação do apelante pelo delito de roubo.

2.

DA DOSIMETRIA PENAL:

2.1.
No tocante à primeira fase da dosimetria penal, a Defesa vindica genericamente a minoração da pena-base, sem a exposição da respectiva causa de pedir.

Ao que se denota da sentença, na primeira fase dosimétrica, o magistrado
a quo
desabonou unicamente a
culpabilidade
do agente, e elevou a pena-base em 01 (um) ano de reclusão,
in verbis
:

“(...) A
culpabilidade
do acusado foge à normalidade e evidencia maior reprovabilidade da conduta, mormente porque o sentenciado demonstra claramente maior respeito às regras ditadas pelos traficantes, sendo totalmente insubmisso às leis penais, apresentando comportamento incompatível com a convivência em sociedade; na visão do acusado, a criminalidade (no caso, os traficantes) tem mais força para coibir determinadas atitudes, o que influencia diretamente na vida dos cidadãos de bem, que tem suas vidas e patrimônios afetados, não podendo este magistrado, jamais, compactuar com essa ideologia, sendo necessária uma postura mais rígida deste Estado-Juiz, assim,
majoro a pena em 01 (um) ano
.
(ID 101513076 - Pág. 5).

Vale dizer que os argumentos lançados na
CULPABILIDADE DO AGENTE
foram extraídos do depoimento judicial deste, que justifica ter perpetrado o crime patrimonial para manutenção da sua dependência química, cuja escolha da vítima usualmente recaía sobre
“pessoas de bem”
(sic) em detrimento dos indivíduos já envolvidos com o narcotráfico, pois, nesta última hipótese, estaria fadado à uma sentença de morte ao invés da imposição de pena privativa de liberdade.

Malgrado as assertivas causem irresignação àqueles que se pautam pelos parâmetros socialmente adequados, descabe censurar a escolha da vítima, porquanto não se relaciona com os limites da citada circunstância judicial, afeta ao juízo de reprovabilidade da conduta, isto é, ao maior ou menor grau de censura do comportamento do réu.

In casu
, a violência e a grave ameaça empregadas para obtenção de lucro fácil não extrapolou a ordinariamente prevista no tipo penal, razão pela qual
AFASTA-SE
a carga negativa atribuída pelo magistrado de primeiro grau à
culpabilidade
do agente,
com consequente imposição da pena-base no mínimo legal.

2.2.
No que se refere ao
pleito de
exclusão da agravante tratada no
art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP
,
atinente ao fato do ilícito ter sido perpetrado no período pandêmico instalado pelo novo coronavírus,
a sorte mais uma vez lhe assiste.

Não se desconhece que ao elencar, dentre outras, a ocasião de calamidade pública como agravante genérica, o legislador autorizou repressão mais acirrada aos delitos cometidos durante tal circunstância, o que, a depender das peculiaridades fáticas, se justifica.

Por sinal, a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt ensina, quanto às hipóteses elencadas no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP:

“o agente não pratica esses crimes, apenas
aproveita-se dessas situações para praticar o crime pretendido
, pois a calamidade ou a desgraça alheia representada por essas situações de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido
afrouxam, naturalmente, a vigilância dos bens juridicamente tutelados, facilitando a execução delituosa.

Além da maior dificuldade em elucidar os fatos, a conduta do agente revela sua maior insensibilidade e correspondente maldade, justificando a agravação da sanção penal.”
(
BITENCOURT, Cezar Roberto
, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, Volume 1, 26 ed., São Paulo, Saraiva Educação, 2020) – destaquei.

Com efeito, direcionando tal perspectiva à hipótese
sub judice
, a leitura da r. sentença revela que inexiste especificidade demonstrando que o fato de o ilícito ter sido cometido durante a vigência do Decreto Legislativo n.o 06/2020, publicado em 20/03/2020, justifica a maior reprovabilidade da conduta atribuída ao apelante
JARDEL PEREIRA DE LIMA
; em verdade, vê-se tratar de ilícito patrimonial reprovável como tantos outros praticados antes e durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus.

A temática é relativamente inédita, havendo parcela da jurisprudência pátria se posicionando quanto à prescindibilidade da análise se a circunstância de calamidade pública facilitou ou não a conduta criminosa; todavia, zelando pelos preceitos constitucionais, dentre eles a garantia à individualização da pena, incorrendo na aplicação irrestrita da agravante em questão,
filio-me ao entendimento já expresso em julgados do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o réu se prevaleceu da pandemia para a prática do ilícito.

Em outras palavras, não restando devidamente comprovado nos autos que o apelante se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19, deve ser afastada a incidência da referida agravante, mesmo porque, o ilícito ora apurado não apresenta especificidades além do hodierno em ilícitos patrimoniais perpetrados muito antes da crise sanitária ora verificada.

Nesse sentido são os julgados no
HC 625.645/SP
, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020;
HC 632.019/SP
, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/02/2021;
HC 629.981/SP
, Rel.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 09/02/2021 e
HC 620.531/SP
, Rel.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 03/02/2021.

Destarte, à mingua de qualquer peculiaridade fática demonstrando que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime de roubo em exame, de rigor prosperar a pretensão defensiva, pelo que
arredo da dosimetria penal a agravante inserta no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP.

Materializando a reprimenda do ora recorrente nos termos ora delimitados,
na primeira fase
, à míngua de outras ponderações negativas, retifica-se a pena-base para o mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na fase subsequente, mantém-se o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, mas sem qualquer repercussão na reprimenda do agente, nos termos da Súmula 231 do STJ, de modo que a sanção segue em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, também à conta da inexistência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Em razão do concurso formal, por se tratar de duas vítimas distintas, aplica-se o coeficiente fracionário mínimo de 1/6, a resultar na novel
REPRIMENDA FINAL
e definitiva de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Permanecem inalterados o
regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena, bem como as demais providências adotadas na sentença condenatória.

3.

DO PEDIDO DO DEFENSOR DATIVO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPLEMENTARES:

No tocante à temática, denota-se que o advogado Dr.
Adão Delgado da Silva Junior
foi nomeado para assistir os interesses do recorrente durante o trâmite da ação penal (ID
101512986)
, razão pela qual lhe foram fixados os devidos honorários na sequência da prolação da r. sentença condenatória, na ordem de
10 URHs
(ID
101513076 - Pág. 7)
.

Dessa forma, entendo que inexiste direito à nova percepção de honorários em Segunda Instância, pois, de acordo com o art. 305, inciso I, da CNGC/MT, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final
, inclusive nas instâncias superiores:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I –
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”.
[grifei]

Julgando um caso semelhante, a Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que “
a verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores
, como se extrai da leitura do art. 305, I da CNGC, daí por que
são indevidos os honorários advocatícios suplementares ao advogado nomeado em razão da apresentação das razões recursais
examinadas no âmbito deste Sodalício”.
(TJMT, Ap 73350/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019). Grifei.

Rejeito
, pois,

o pedido de arbitramento de novos honorários ao Defensor Dativo.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JARDEL PEREIRA LIMA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT na ação penal n.o
1000455-50.2021.8.11.0059, para retificar a pena-base ao mínimo legal e excluir a agravante do
art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP
, com consequente reajuste da reprimenda final para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal
, permanecendo inalterados os demais pontos da r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022